Tribunal: TJPA
Processo: 0012565-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012565-14.2014.8.14.0301

APELANTE: AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: SIDERURGICA IBERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por SIDERÚRGICA IBÉRICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais, julgando pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel rural, com imissão da autora na posse, devolução proporcional dos valores pagos e condenação por danos morais.

2.

O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por violação aos princípios da colegialidade e da não surpresa; alega inexistência de inadimplemento contratual; requer redução da retenção dos valores pagos, reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias e redução da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3.

As questões submetidas à apreciação são: (i) se a decisão monocrática violou os princípios da colegialidade e da não surpresa; (ii) se houve inadimplemento contratual que justifique a rescisão do contrato; (iii) se a restituição de valores e a imissão na posse da autora foram corretamente determinadas; (iv) se é devida indenização por benfeitorias à ré; (v) se a condenação por danos morais é cabível e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

4.

A decisão monocrática é válida e encontra respaldo no art. 932, IV, "a", do CPC e art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, inexistindo violação aos princípios invocados.

5.

Restou comprovado o inadimplemento contratual pela ré perante o BASA, caracterizando quebra do pacto e autorizando a rescisão contratual nos termos do art. 475 do Código Civil, mesmo sem cláusula resolutiva expressa.

6.

A restituição de 75% dos valores pagos e a retenção de 25% a título de cláusula penal contratual está de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ. A imissão na posse da autora está corretamente condicionada à restituição dos valores, conforme art. 476 do Código Civil.

7.

A pretensão de indenização por benfeitorias não foi devidamente demonstrada nos autos, não sendo possível seu reconhecimento nesta via recursal.

8.

O inadimplemento gerou prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando danos morais. O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de reparação observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a decisão monocrática quando respaldada em fundamento legal e quando as matérias foram previamente debatidas nos autos.

2. A rescisão contratual é possível por inadimplemento da parte contratante, ainda que ausente cláusula resolutiva expressa, nos termos do art. 475 do Código Civil.

3. A restituição de valores pagos em contratos rescindidos deve observar critério proporcional, admitindo-se retenção de até 25% quando configurada culpa do comprador.

4. Danos morais são cabíveis quando o inadimplemento contratual gera frustração relevante à parte lesada."

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, arts. 474, 475 e 476;
Código de Processo Civil, arts. 10, 487, 926, 932, IV, "a";
Regimento Interno do Tribunal, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1942925/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/06/2023;
TJPR, Ap. 0000853-24.2020.8.16.0119, Rel. Des. Luiz Henrique Miranda, j. 14/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012565-14.2014.814.0301

APELANTE: AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: SIDERÚRGICA IBÉRICA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
SIDERÚRGICA IBÉRICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão monocrática de minha lavra que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora na Ação de Reintegração de Posse c/c Reparação de Perdas e Danos
, visando, ainda, a atribuição de
efeito suspensivo
à decisão impugnada.

Breve retrospecto processual

Na exordial a autora AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/ PEDIDO DE LIMINAR C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS contra SIDERÚRGICA IBÉRICA S.A., requerendo liminarmente, a reintegração da posse do imóvel rural descrito na peça vestibular e, quanto ao mérito, o seguinte: a)seja declarada a rescisão contratual entre as partes, uma vez que está claro o descumprimento, pela Requerida, das avenças perante o BASA; b) a restituição da posse do imóvel em favor da Requerente, com todas as benfeitorias, plantações e instalações realizadas, independentemente do pagamento de indenização ou ressarcimento à Requerida; c) seja condenada a Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); d)seja condenada a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A Requerida foi citada e apresentou contestação às fls. 60/74 alegando a inexistência de causa para rescisão do contrato, a ausência do dever de indenizar a Requerente por dano moral, e em caso de procedência da ação que seja reconhecido o direito da Requerida à indenização pelas benfeitorias e investimentos realizados no imóvel.

Transcrevo o dispositivo da
sentença
de id. 4439961:

“Do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, sendo o julgamento com resolução de mérito (NCPC, art. 487, I).

Pela sucumbência, condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais, já quitadas (fl. 333), e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, §2º).

Inconformada, a autora interpôs
Recurso de Apelação (
id. 4439962
)
, sustentando, em síntese:

A sentença desconsiderou os descumprimentos contratuais cometidos pela Ré.

A rescisão contratual é medida necessária diante da inadimplência da Ré.

O imóvel deve ser reintegrado à posse da autora, com todas as benfeitorias realizadas, sem necessidade de indenização à Ré.

O valor dos danos morais pleiteados (R$ 500.000,00) é proporcional à gravidade dos fatos e ao dano sofrido pela autora.

Às id. 4439964 a parte autora requereu aditamento a apelação requerendo a concessão de tutela provisória.

Contrarrazões às id. 4439966 impugnando o pedido de justiça gratuita pela apelante e no mérito requerendo a manutenção do decisum.

Processo distribuído à Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO às id. 4439968.

Recurso de apelação NÃO CONHECIDO às id. 4439968 uma vez que não houve apresentação da peça original pelo recorrente.

Às id. 4439969 a parte autora/apelante
AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra decisão que não conheceu do recurso de apelação alegando existência de erro material eis que não há necessidade de apresentação da peça original por se tratar de recurso interposto por meio de protocolo integrado.

Às ID. 4439971 foi apresentado contrarrazões aos embargos de declaração.

Às id. 4439972 à Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO determinou a redistribuição para esta relatora em razão da prevenção no agravo de instrumento 2014.3029945-2 referentes ao mesmo processo originário.

E ainda, tornou sem efeito a decisão monocrática de id. 4439968 que não conheceu do
RECURSO DE APELAÇÃO.

Às id. 4439973 a SIDERURGICA IBÉRICA DO PARÁ, ora apelada, interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por ausência de fundamentação da decisão da desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO que revogou a decisão monocrática anterior.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso dos embargos de declaração.

Contrarrazões aos embargos de declaração às id. 4439975.

Às id. 4439977 à Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO se julgou suspeita e determinou a redistribuição.

Às id. 4439978 processo redistribuída à Desembargadora EDINÉIA OLIVEIRA TAVARES, determinando que as partes manifestassem interesse no prosseguimento da ação.

Às id. 4439980 à Desembargadora Edinéia Oliveira Tavares julgou-se impedida e determinou a redistribuição.

Às id. 4439984 o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes julgou-se suspeito e determinou a redistribuição.

Processo redistribuído ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário às id. 4439985 que ao analisar o RECURSO DE APELAÇÃO determinou que a parte apelante AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS comprovasse os requisitos para concessão dos benéficos da justiça gratuita.

ÀS ID. 4439986 a parte apelante juntou o relatório de conta do processo e comprovante de pagamento das custas processuais.

Às id. 4439987 o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário proferiu decisão monocrática julgando improcedente os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte apelada SIDERURGICA IBÉRICA DO PARÁ às id. 4439973, e ainda condenou o embargante a multa protelatória de 2% sobre o valor da causa.

Às id. 4439989 a parte apelada SIDERURGICA IBÉRICA DO PARÁ interpôs
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
se insurgindo contra a decisão monocrática de id. 4439987 alegando o não cabimento de aplicação da multa nos Embargos de Declaração, requerendo o seu afastamento.

Às id. 4439990 contrarrazões da parte contrariam requerendo a manutenção da multa.

Às id. 4439992 a parte apelante peticionou requerendo a condenação da SIDERURGICA IBÉRICA DO PARÁ ao pagamento de 10% a 20% caso não venha a ser provido o agravo interno nos embargos de declaração de id. 4439989.

Às ID. 5862270 a desembargadora EVA DO AMARAL COELHO que sucedeu ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário determinou a redistribuição para esta relatora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE em razão da prevenção no agravo de instrumento 2014.3029945-2.

Às id. 7462331 recebi o recurso de apelação em ambos os efeitos.

Às id. 9443702 designei audiência para o dia 06/06/2022 para tentativa de realização de acordo, o qual restou infrutífera conforme certidão de id. 9820541.

Prima facie, passo a análise
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de id. 4439989 interposto pela SIDERÚRGICA IBÉRICA S/A em face da decisão monocrática de id.4439987

Em suas RAZÕES RECURSAIS o agravante alega o não cabimento de aplicação da multa em razão da interposição dos Embargos de Declaração (id. 4439973), diante da ausência do caráter protelatório do recurso, a qual pretendia tão somente sanar eventual omissão na decisão monocrática embargada.

Transcrevo a decisão monocrática
ORA AGRAVADA
de id. 4439987:

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

Com efeito, tendo em vista que os presentes embargos possuem o condão de procrastinar o processo declaro-o como meramente protelatório e, por consequência, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1026, §2º do NCPC).

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

A agravante requer a reforma da sentença somente para que seja afastada a multa por embargos protelatórios.

Às id. 4439990 contrarrazões da parte contrariam requerendo a manutenção da multa.

Em seguida, dei provimento ao agravo interno para afastar a multa por embargos protelatórios (11107886 - Sentença).

Os autos foram remetidos erroneamente à primeira instância e retornaram em 21/11/2022.

No
Id. 12863561
, despachei, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS, em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará (fls. 343/346), que julgou improcedentes os pedidos do autor (reintegração de posse).

Como sabemos, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser
imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato
.

No caso, inexiste cláusula resolutória expressa (Num. 11894640 - Pág. 33/35) e não houve a cumulação da reintegração de posse com a rescisão de contrato a demanda, mostrando-se a demanda inadequada, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Neste pensamento, ordeno a manifestação das partes para se manifestar sobre a prejudicial, nos termos do art. 10, do CPC. (...)

AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS
apresenta manifestação (12989554 - Petição) aduzindo que na petição inicial da demanda de origem houve expressa cumulação do pedido de rescisão contratual com o pedido de reintegração de posse, conforme indicado no documento constante no id.
[Num. 11894636 - Pág. 17]
.

Destaca que
"[...] a Apelante requereu a rescisão contratual do negócio entre partes, cumulando com a restituição da posse do imóvel em seu favor."

Aduz que, ainda que houvesse dúvida acerca da cumulação dos pedidos na inicial, tal requisito processual foi igualmente reiterado no Recurso de Apelação interposto anteriormente, conforme destaca o documento de id.
[Num. 11894655 - Pág. 20]
.

Argumenta que
não houve falha processual
, pois os pedidos foram devidamente apresentados em consonância com o art. 327 do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de cumulação de pedidos, e que a sentença proferida pelo Juízo a quo aplicou equivocadamente o art. 485, inciso VI, do CPC, ao extinguir o feito sem resolução do mérito.

Sustenta que a cumulação de pedidos é essencial para assegurar a tutela de seu direito, permitindo a resolução do contrato e a reintegração de posse em um único processo. Assim, aponta que a decisão que julgou a medida como inadequada deve ser reformada, uma vez que houve inequívoca observância da cumulação na fase inicial.

Ao final, requer o
provimento do recurso de apelação
, para que seja reconhecida a adequação da via processual adotada, com o consequente prosseguimento do julgamento da demanda no mérito.

Em contraminuta, a
SIDERÚRGICA IBÉRICA DO PARÁ LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
sustentou que:

A questão da rescisão contratual já foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo
, estando devidamente analisada e fundamentada na sentença de improcedência.

O contrato foi cumprido pela Ré, que pagou o valor avençado e assumiu a dívida junto ao BASA, com quitação plena e geral pela autora, caracterizando o negócio jurídico como perfeito e acabado.

Não há qualquer prejudicial a ser reconhecida, considerando que a controvérsia foi integralmente apreciada na sentença e é objeto do Recurso de Apelação.

Por fim, reiterou o pedido de
negação de provimento ao Recurso de Apelação
, com a manutenção da sentença de improcedência.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Ação de reintegração de posse cumulada com pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais, ajuizada pela apelante em face da apelada, tendo como objeto imóvel rural cedido mediante contrato de compra e venda com assunção de dívida.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

II. Questão em discussão

3. Questões em discussão:

(i) Se a apelante tem direito à rescisão do contrato em razão do inadimplemento da apelada;

(ii) Se é cabível a reintegração de posse do imóvel com devolução proporcional dos valores pagos;

(iii) Se são devidos danos morais pelo descumprimento contratual.

III. Razões de decidir

4. Restou configurado o descumprimento contratual da apelada, que inadimpliu obrigações assumidas perante instituição financeira, gerando prejuízo à apelante, conforme documentos nos autos.

5. Aplicação do art. 475 do Código Civil, que permite a rescisão contratual por inadimplemento.

6. Determinada a devolução de 75% dos valores pagos pela ré, com retenção de 25% a título de penalidade contratual. Imissão da autora na posse do imóvel condicionada ao pagamento.

7. Quanto aos danos morais, configurou-se prejuízo que extrapola o mero inadimplemento contratual, gerando frustração às expectativas da autora. Valor arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para:

(i) Declarar a rescisão contratual;

(ii) Determinar a imissão na posse do imóvel pela apelante, condicionada à restituição proporcional dos valores pagos;
(iii) Condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais.

9. Tese de julgamento:

“1. A rescisão contratual pode ser declarada por inadimplemento, mesmo sem cláusula resolutiva expressa, nos termos do art. 475 do CC. 2. A restituição de valores pagos deve ser proporcional, com retenção razoável. 3. Danos morais são devidos quando o inadimplemento causa prejuízo relevante além do mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados:

· Código Civil, arts. 474, 475 e 476.

· CPC, arts. 10, 487 e 926.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgInt no AREsp 1942925/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/06/2023.

· TJPR, Ap. 0000853-24.2020.8.16.0119, Rel. Luiz Henrique Miranda, j. 14/03/2023.

Inconformada a
Siderúrgica Ibérica Ltda. – em Recuperação Judicial
interpôs

Agravo Interno
sustentando a nulidade da decisão por violação aos princípios da colegialidade e da não surpresa, defende a inexistência de inadimplemento (alegando quitação pro soluto e sujeição da dívida ao plano de recuperação), impugna a reintegração/imissão na posse e a condenação por danos morais.

Requer efeito suspensivo, o provimento do agravo para manter a sentença de improcedência e, subsidiariamente, redução de retenção para 10%, indenização por benfeitorias e redução dos danos morais para R$ 10.000,00.

Em contrarrazões,
Amanda Oliveira dos Santos
sustenta a
tempestividade
da peça, rebate as alegações da empresa e afirma que houve
inadimplemento contratual
, pois o agravo não obteve anuência expressa do BASA na assunção da dívida, tornando inválido o negócio pro soluto alegado.

Defende a
legitimidade da decisão monocrática
, afastando ofensa à colegialidade ou decisão surpresa, e reforça o direito à
rescisão contratual, reintegração de posse e danos morais
.

Ao final, requer o
não conhecimento ou desprovimento do agravo
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Em 24/09/2025, a
SIDERÚRGICA IBÉRICA LTDA. – Em Recuperação Judicial
apresente memoriais reforçando seu
Agravo Interno
contra decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência e
rescindiu contrato de compra e venda celebrado em 2005
, determinando restituição parcial de valores,
imissão de posse à autora (Amanda Oliveira dos Santos)
e condenação por danos morais. A Agravante sustenta: (i) complexidade da controvérsia, incompatível com julgamento monocrático; (ii) inexistência de inadimplemento, dado que a dívida foi assumida em caráter
pro soluto
com quitação plena; (iii) incidência da recuperação judicial, que submete o crédito às regras do plano aprovado; (iv) posse legítima e de longa data, afastando pretensão possessória; (v) ausência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Ao final, requer a
cassação da decisão monocrática e restabelecimento da sentença de improcedência
, ou, subsidiariamente, a
modulação dos efeitos da decisão
.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Nulidade por Violação aos Princípios da Colegialidade e da Não Surpresa

A agravante argui a nulidade da decisão monocrática sob o fundamento de violação aos princípios da colegialidade e da não surpresa. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Com efeito, a possibilidade de julgamento monocrático por parte do relator encontra amparo expresso no Código de Processo Civil, especificamente no
artigo 932, incisos IV e V, alíneas "a"
, que autorizam o relator a apreciar o mérito recursal em decisão singular, especialmente em casos de recursos que contrariem súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos ou de entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou ainda, para negar provimento a recurso que for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Essa previsão legal é complementada pelo
artigo 133 do Regimento Interno desta Corte
, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no
art. 926, §1º, do CPC
, que preconiza a uniformização da jurisprudência:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Tais decisões monocráticas têm por finalidade precípua desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem, contudo, deixar de observar as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência consolidada sobre o tema permite ao relator decidir monocraticamente quando a matéria já se encontra pacificada ou quando o recurso se revela manifestamente improcedente.

Ademais, a alegação de "não surpresa" também não se sustenta. O princípio da não surpresa, consagrado no
art. 10 do CPC
, veda a decisão judicial com base em fundamento a respeito do qual as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar.

No presente caso, a decisão monocrática proferida se baseou em questões amplamente debatidas nos autos, como o inadimplemento contratual e seus efeitos, a possibilidade de rescisão e a consequente análise dos danos morais, temas centrais do recurso de apelação e das contrarrazões apresentadas. Não houve introdução de qualquer fundamento novo ou alheio à discussão principal que pudesse surpreender as partes.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e a matéria foi previamente discutida pelas partes,
não havendo que se falar em nulidade por violação aos princípios da colegialidade ou da não surpresa
.

2. Da Rescisão Contratual e Inadimplemento

A rescisão contratual é um instituto do Direito Civil que permite a extinção de um contrato por diversos motivos, como o descumprimento de obrigações. Sobre o tema, dispõe o art. 474 e 475, do Código Civil:

Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A discussão travada nos autos se refere ao compromisso de compra e venda do imóvel "FAZENDA BILBAO”, com cláusula de responsabilidades e assunção de dívida perante o BASA, na qual teria sido repassada a posse do imóvel pela importância de R$ 1.209.000,00 e a assunção da dívida perante o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. pelo Sr. JOSÉ FERNANDES, com as obrigações contratuais de pagamento constante na cédula rural pactuada.

A ré apresentou defesa e o negócio jurídico no Id. Num. 11894640 - Pág. 33/ Num. 11894640 - Pág. 35, onde se confirmou a assunção da dívida pela Ré. Contudo, restou comprovado que o inadimplemento das obrigações perante o BASA resultou na execução da avença, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0001583-63.2013.8.14.0110 (Id. Num. 11894636 - Pág. 42), o que configura evidente lesão à Promitente-Vendedora, autorizando a aplicação do art. 475 do Código Civil.

Mesmo não havendo cláusula resolutiva expressa, a Requerente/Apelante está autorizada a pleitear a rescisão do pacto, por expressa previsão legal (CC, art. 475), conforme julgado do TJPR que cito por similaridade:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE QUE OS JULGADORES DE 2º GRAU SE CONTRADISSERAM AO RECONHECER A POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DAS DÍVIDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEVENDO-SE APLICAR A ELAS O MESMO ENTENDIMENTO FIRMADO QUANTO ÀS DÍVIDAS DO BANCO BRADESCO, PORQUANTO SÃO CONTEMPORÂNEAS E ORIUNDAS DO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. TESE AFASTADA. ACÓRDÃO EXPRESSO AO MENCIONAR AS PARTICULARIDADES DE CADA UMA DAS DÍVIDAS, APLICANDO-SE A RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO. DISCORDÂNCIA DOS EMBARGANTES PARA COM AS CONCLUSÕES ADOTADAS PELOS JULGADORES QUE NÃO CONFIGURA QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 20ª Câmara Cível - 0000853-24.2020.8.16.0119/2 - Nova Esperança - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 14.03.2023) (TJ-PR - ED: 000085324202081601192 Nova Esperança 0000853-24.2020.8.16.01192 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 14/03/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

A alegação da agravante de quitação
pro soluto
não afasta o inadimplemento das obrigações perante o BASA, que foi o cerne da quebra contratual e do prejuízo à agravada.
A ausência de anuência expressa do BASA na assunção da dívida corrobora a invalidade do alegado negócio
pro soluto
e a falha na satisfação da obrigação
. Portanto, a rescisão contratual é medida que se impõe.

3. Da Devolução dos Valores Pagos

Com relação à resolução do pacto, é abusivo o pleito de perda total dos valores adimplidos, havendo a jurisprudência entendimento que a perda deve estar limitada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, conforme reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DA COBRANÇA. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO. SÚMULA Nº 568/STJ. CUMULAÇÃO DAS ARRAS COM A CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese, as conclusões da Corte de origem quanto à alegada existência de conexão entre as demandas decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a revisão do tema em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 2 Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe o pagamento de taxa de ocupação/fruição de imóveis não edificados. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a retenção no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador. 4. A modificação do percentual fixado na origem demanda a interpretação de cláusula contratual e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 5. Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do
non bis in idem
(proibição da dupla condenação a mesmo título). 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1942925 PR 2021/0218981-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Desta forma, mantenho a retenção de 25% dos valores pagos e a obrigação de restituição de 75% dos valores pagos à Ré/Apelada. A imissão na posse do bem pela AUTORA/APELANTE está condicionada à restituição dos valores, nos termos do art. 476 do Código Civil. Não prospera a pretensão subsidiária da agravante de redução da retenção para 10%, uma vez que o percentual de 25% é plenamente compatível com a culpa do promitente comprador.

Quanto à indenização por benfeitorias, a agravante não demonstrou efetivamente em que consistiriam essas benfeitorias ou como a decisão monocrática violou seu direito a elas. A reintegração de posse, por sua natureza, visa restaurar o
status quo ante
, sendo que a questão de benfeitorias deveria ser objeto de pleito específico e comprovado, o que não ocorreu de forma satisfatória para alterar o entendimento.

4. Dos Danos Morais

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Contudo, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda com a transferência da titularidade da avença e pagamentos das prestações pelante o Banco-Credor resultou na execução da avença, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0001583-63.2013.8.14.0110 (Id. Num. 11894636 - Pág. 42), o que configura evidente lesão à Promitente-Vendedora, fato que está causando, indubitavelmente, angústia à vendedora, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Portanto, não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao negócio jurídico entabulado entre as partes, com consequências graves e palpáveis para a agravada.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, o valor arbitrado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se suficiente para concretizar a pretendida reparação, sem configurar enriquecimento ilícito da parte ofendida, e está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não merece acolhimento o pedido subsidiário da agravante para redução dos danos morais para R$ 10.000,00.

Diante do exposto, os argumentos trazidos pela agravante em sede de Agravo Interno não são suficientes para modificar o entendimento esposado na decisão monocrática. As questões relativas à legalidade da decisão monocrática, ao inadimplemento contratual, à restituição de valores e aos danos morais foram devidamente analisadas e fundamentadas, não havendo qualquer vício a ser sanado ou reforma a ser operada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por SIDERÚRGICA IBÉRICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática de minha lavra que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação de AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS para:

(i) Declarar a rescisão contratual;

(ii) Determinar a imissão na posse do imóvel pela apelante, condicionada à restituição proporcional dos valores pagos;

(iii) Condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais..

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relat

Belém, 09/10/2025